Tribunal: STF
Processo: AI 660676
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA

Embargos de declaração no agravo de instrumento. 
   Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. 
   Ausência de peça essencial. Precedentes.
1. Embargos de 
   declaração recebidos como agravo regimental.
2. A cópia da 
   procuração outorgada aos advogados da agravada é de traslado 
   obrigatório, nos termos do artigo 544, § 1º, do Código de 
   Processo Civil. Incidência da Súmula nº 288/STF.
3. É da 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que cabe ao agravante 
   o ônus exclusivo de fiscalizar a formação do instrumento com o 
   completo traslado das peças. A oportunidade para instruir o 
   recurso é a de sua interposição.
4. Agravo regimental 
   desprovido.